Tribunal: TJMT
Processo: 1041171-81.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041171-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXAUSTIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela instituição bancária, contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a validade de sanções administrativas aplicadas pelo PROCON/MT por práticas abusivas contra consumidores. O embargante sustenta que houve omissões quanto à análise de afronta ao contraditório, à ampla defesa, à ausência de motivação e à inexistência de infração à legislação consumerista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões que justifiquem a integração da decisão nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, notadamente quanto: (i) à análise das alegadas infrações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) à alegada ausência de motivação dos atos administrativos sancionadores; (iii) à inexistência de conduta infrativa à legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo se limitar à integração da decisão nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, conforme previsão do art. 1.022, do CPC/2015.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as teses relevantes trazidas no recurso, de forma individualizada e fundamentada, reconhecendo que o PROCON/MT observou os princípios do contraditório e da ampla defesa e que os atos administrativos foram suficientemente motivados.

5. As sanções foram embasadas em condutas concretas e reiteradas do banco, como cobranças indevidas, falha na informação ao consumidor e resistência à quitação antecipada, todas em desacordo com os arts. 6º, III, e 52, §2º, do CDC.

6. Inexistindo vício sanável por embargos declaratórios, o que se pretende é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nesta via.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que se alegue afronta a princípios constitucionais, se as matérias foram devidamente enfrentadas e fundamentadas.
2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 494; CDC, arts. 6º, III, e 52, §2º.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco BMG S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ele interposto (id. 314501393, págs. 01/10).

O Embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado que teriam comprometido a completa entrega da prestação jurisdicional.

Aponta que o
decisum
deixou de se manifestar sobre pontos relevantes à controvérsia, como a inexistência de elementos que configurem infração à legislação consumerista, bem como a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista que as defesas apresentadas nos processos administrativos não teriam sido devidamente consideradas.

Defende que o controle judicial dos atos administrativos sancionadores seria legítimo, diante das irregularidades apontadas, notadamente pela ausência de motivação concreta na imposição das penalidades.

Alega que o enfrentamento dessas questões poderia, inclusive, conduzir a julgamento diverso, com acolhimento do apelo anteriormente interposto.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas e integrado o acórdão embargado com o enfrentamento dos argumentos suscitados.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 318888391, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Banco BMG S/A insurge-se contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, verifico que inexiste qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado examinou de forma minuciosa e individualizada todos os fundamentos deduzidos nos autos pelo Apelante, ora Agravante, inclusive aqueles indicados como ausentes nos presentes Embargos.

Com efeito, o voto condutor destacou expressamente que os procedimentos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o Banco BMG sido regularmente notificado, apresentado defesa escrita, comparecido a audiências e interposto recursos administrativos, os quais foram analisados pela autoridade competente.

As alegações de ausência de motivação dos atos administrativos também foram enfrentadas e refutadas com clareza.

O Colegiado desta Câmara reconheceu que as decisões sancionatórias trazem motivação idônea e compatível com os fatos apurados, mencionando de forma explícita os fundamentos jurídicos aplicados à conduta de cada consumidor envolvido, inclusive com identificação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor violados, como os artigos 6º, III, e 52, §2º.

Outrossim, a argumentação de que não haveria infração à legislação consumerista foi devidamente rebatida, posto que o voto apontou, com base nos documentos dos autos, que as sanções decorreram de práticas concretas e recorrentes, como: cobranças indevidas, falta de transparência na contratação de cartão de crédito consignado com saque, resistência injustificada à quitação antecipada de contratos e falha na prestação das informações ao consumidor, condutas que afrontam frontalmente os direitos básicos assegurados pelo CDC.

Inclusive, foi consignado que a atuação do PROCON/MT deu-se no legítimo exercício do poder de polícia, não se verificando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade capaz de justificar a nulidade dos atos ou a intervenção do Poder Judiciário para reformatar os valores das penalidades, as quais foram fixadas com base nos critérios legais e de forma proporcional à capacidade econômica da instituição bancária.

Sem assim, é certo que todas as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, com fundamentação clara, lógica e articulada, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

A pretensão veiculada nos Embargos, a rigor, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que excede os limites do art. 1.022, do CPC, não se prestando os embargos de declaração como sucedâneo recursal para modificação do julgado, sobretudo quando o
decisum
se encontra adequadamente motivado e fundado nos elementos constantes dos autos.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Banco BMG S/A, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025